Tribunal: STF
Processo: AI 150406
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Na  apreciação
do  enquadramento  do recurso extraordinário  em um  dos  permissivos
constitucionais, parte-se  da moldura fatica delineada pela  Corte de
origem.  Impossivel  e  pretender  substitui-la  para,  a  partir  de
fundamentos  diversos, chegar  a  conclusão  sobre  o  desrespeito  a
dispositivo da Lei Basica Federal.